Tribunal: TJPA
Processo: 0813890-69.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813890-69.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0813890-69.2024.8.14.0000.

COMARCA: PARAGOMINAS/PA.

EMBARGANTE(S): BANCO J. SAFRA S.A.

ADVOGADO(A)(S): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PE 21678.

EMBARGADO(A)(S): EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA.

ADVOGADO(A)(S): GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI – OAB/RS 119845.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇOS DIVERGENTES ENTRE CONTRATO E NOTIFICAÇÃO. MORA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento interpostos por BANCO J. SAFRA S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento para suspender efeitos da decisão agravada, em ação de busca e apreensão movida contra EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA. O embargante aduz validade da notificação extrajudicial alegando possível contradição no julgado. O acórdão constatou que há cédula bancária eletrônica e notificação extrajudicial, porém o endereço do contrato (R. Samuel Câmara, n. 62, Jd Camboatá II, Paragominas/PA) destoa do endereço contido na notificação extrajudicial (R. Samuel Câmara, n. 52, Jd Camboatá II, Paragominas/PA), concluindo que a mora não está perfeitamente demonstrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão que reconheceu invalidez da notificação extrajudicial por divergência entre endereços do contrato e da notificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e função integrativa, possuem finalidade de esclarecer os termos do decisum, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC, ou seja, pressupõem existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins. O embargante aduz existência de possível contradição no julgado ante a validade da notificação extrajudicial, entretanto o decisum embargado não está contraditório, estando inclusive em consonância com julgado do Tribunal da Cidadania.

4. O acórdão verificou que há cédula bancária eletrônica e notificação extrajudicial anexadas aos autos, porém o endereço do contrato (R. Samuel Câmara, n. 62, Jd Camboatá II, Paragominas/PA) destoa do endereço contido na notificação extrajudicial (R. Samuel Câmara, n. 52, Jd Camboatá II, Paragominas/PA) constante no instrumento contratual. Tendo em vista os endereços divergentes, conclui-se que a mora não está perfeitamente demonstrada. O STJ consolidou que o protesto por edital para constituição do devedor em mora apenas é permitido se esgotadas todas as possibilidades de localização, sendo que quando o tribunal local consigna que o endereço constante da notificação extrajudicial é diferente do informado pelo devedor no contrato, não há contradição no reconhecimento da invalidade da notificação (AgRg no AREsp 415.294/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos rejeitados. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento, por inexistência de contradição na forma do art. 1.022 do CPC.

Tese de julgamento: "1. Não há contradição em reconhecer invalidade de notificação extrajudicial quando o endereço nela constante diverge do endereço contratual." "2. A divergência entre endereços do contrato e da notificação impede a perfeita demonstração da mora."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 7; AgRg no AREsp 415.294/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25/8/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
REJEITAR
, para
manter in totum os termos do acórdão vergastado,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0813890-69.2024.8.14.0000.

COMARCA: PARAGOMINAS/PA.

EMBARGANTE(S): BANCO J. SAFRA S.A.

ADVOGADO(A)(S): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PE 21678.

EMBARGADO(A)(S): EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA.

ADVOGADO(A)(S): GUSTAVO CORCETE MAFFIOLETTI – OAB/RS 119845.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGO DE DLECARAÇÃO EM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO J. SAFRA S.A.
em face
EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA
nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO (PROCESSO DE ORIGEM N. 0804237-23.2024.8.14.0039)
, em face do
ACÓRDÃO proferido pela 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA
que
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e
DEU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para suspender os efeitos da decisão agravada.

Em suas
razões
, o
embargante
aduz a validade da notificação extrajudicial.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 34814423 – Pág. 1-4
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇOS DIVERGENTES ENTRE CONTRATO E NOTIFICAÇÃO. MORA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Tratam-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento interpostos por BANCO J. SAFRA S.A. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Privado do TJPA que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento para suspender efeitos da decisão agravada, em ação de busca e apreensão movida contra EDUARDO VIEIRA DE OLIVEIRA. O embargante aduz validade da notificação extrajudicial alegando possível contradição no julgado. O acórdão constatou que há cédula bancária eletrônica e notificação extrajudicial, porém o endereço do contrato (R. Samuel Câmara, n. 62, Jd Camboatá II, Paragominas/PA) destoa do endereço contido na notificação extrajudicial (R. Samuel Câmara, n. 52, Jd Camboatá II, Paragominas/PA), concluindo que a mora não está perfeitamente demonstrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se há contradição no acórdão que reconheceu invalidez da notificação extrajudicial por divergência entre endereços do contrato e da notificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e função integrativa, possuem finalidade de esclarecer os termos do decisum, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC, ou seja, pressupõem existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins. O embargante aduz existência de possível contradição no julgado ante a validade da notificação extrajudicial, entretanto o decisum embargado não está contraditório, estando inclusive em consonância com julgado do Tribunal da Cidadania.

4.
O acórdão verificou que há cédula bancária eletrônica e notificação extrajudicial anexadas aos autos, porém o endereço do contrato (R. Samuel Câmara, n. 62, Jd Camboatá II, Paragominas/PA) destoa do endereço contido na notificação extrajudicial (R. Samuel Câmara, n. 52, Jd Camboatá II, Paragominas/PA) constante no instrumento contratual. Tendo em vista os endereços divergentes, conclui-se que a mora não está perfeitamente demonstrada. O STJ consolidou que o protesto por edital para constituição do devedor em mora apenas é permitido se esgotadas todas as possibilidades de localização, sendo que quando o tribunal local consigna que o endereço constante da notificação extrajudicial é diferente do informado pelo devedor no contrato, não há contradição no reconhecimento da invalidade da notificação (AgRg no AREsp 415.294/SC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Embargos rejeitados. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento, por inexistência de contradição na forma do art. 1.022 do CPC.

Tese de julgamento:

"1.
Não há contradição em reconhecer invalidade de notificação extrajudicial quando o endereço nela constante diverge do endereço contratual.
"

"2.
A divergência entre endereços do contrato e da notificação impede a perfeita demonstração da mora.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 7; AgRg no AREsp 415.294/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25/8/2015.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, pressupõe a existência de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou, ainda, a presença de
erro material
. De se ver, portanto, que a lei processual somente admite os aclaratórios para esses fins.

Na espécie, o embargante aduz a existência de uma possível contradição no julgado
, ante a validade da notificação extrajudicial.

Entretanto, destaco que o
decisum
embargado não está contraditório, estando, inclusive, em consonância com julgado do Tribunal da Cidadania, conforme transcrevo a seguir
(fls. ID Num. 31437411 – Pág. 2)
:

Isto porque verifiquei, de fato, que há cédula bancária eletrônica (ID 118162393) juntada aos autos. Há notificação extrajudicial também anexada aos autos (ID 118162391). Porém, o endereço do contrato (R. SAMUEL CÂMARA, N. 62, JD CAMBOATÁ II, PARAGOMINAS/PA) destoa do endereço contido na notificação extrajudicial (R. SAMUEL CÂMARA, N. 52, JD CAMBOATÁ II, PARAGOMINAS/PA) constante no instrumento contratual.

Desta forma, tendo em vista os endereços divergentes, conclui-se que a mora não está perfeitamente demonstrada.

Sobre referida questão transcrevo julgado do C. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. PROTESTO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O protesto por edital, para constituição do devedor em mora, apenas é permitido se esgotadas todas as possibilidades de sua localização. Hipótese em que o tribunal local consignou que o endereço constante da notificação extrajudicial é diferente do informado pelo devedor no contrato. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 415.294/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2015, DJe de 1/9/2015.)

ASSIM,
considerando inexistir contradição no julgado, na forma do art. 1.022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
REJEITO

os Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto acima explicitado.

É como voto.

Belém/PA, 22 DE ABRIL DE 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/05/2026